Tribunal: TJDFT
Processo: 0730504-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POSTERIOR À DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que, acolhendo decisão do Tribunal do Júri, condenou o recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, incisos I e IV, na forma do art. 29, ambos do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) verificar se há nulidade posterior à pronúncia e ii) reavaliar a dosimetria da pena, especialmente quanto à culpabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exibição de folha de antecedentes penais de uma testemunha não está inserida no rol de referências proibidas durante a sessão de julgamento, conforme disposição do art. 479, do CPP, o que afasta a tese de nulidade posterior à denúncia.
4. Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade se o espancamento da vítima, prévio à execução mediante o emprego de arma de fogo, demonstra maior grau de reprovabilidade da conduta que extrapola aquela inerente ao tipo penal e não se confunde com a qualificadora atinente ao recurso que dificultou a defesa da vítima.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivo relevante citada: CPP, art. 479.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0704769-12.2022.8.07.0020, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 03/07/2025, e 0709391-42.2023.8.07.0007, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 02/10/2025.